Tribunal: TJMT
Processo: 1033273-80.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033273-80.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[KAROLINE DE OLIVEIRA CORREIA - CPF: 464.792.048-83 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT
– ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DISTRIBUIÇÃO – DECAIMENTO DE PARTE DO PEDIDO QUANTO AO DANO MORAL – VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese o pedido da indenização securitária ter sido acolhido em valor menor ao pretendido, no presente caso, a indenização por dano moral vindicada na exordial restou inacolhida pelo togado singular. Portanto, decaindo o autor de parte do pedido, o ônus da sucumbência deve ser mantido,
pro rata
, a teor do art. 86 do CPC.

A verba honorária arbitrada pelo juízo
a quo
se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1033273-80.2019.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

KAROLINE DE OLIVEIRA CORREIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
MMa. Juíza

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro,
lançada nos autos da Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT
ajuizada por
KAROLINE DE OLIVEIRA CORREIA
, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar a ora apelante ao pagamento do valor de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da data do acidente, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o do CPC.
Os danos morais foram julgados improcedentes
.

Irresignada, a cia. recorrente aduz que a magistrada equivocou-se ao arbitrar os honorários sucumbenciais em valor fixo, bem como sustenta que o apelado propôs ação indenizatória pugnando o pagamento do seguro obrigatório DPVAT no importe de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo sua pretensão acolhida em parte, condenando-a ao pagamento do valor de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), o que, segundo entende, resta comprovado que sucumbiu em parte mínima do pedido, não devendo arcar com nenhuma despesa e honorários.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para que seja eximida do pagamento da verba sucumbencial ou, ao menos, que os honorários de sucumbência sejam fixados entre 10% a 20% sobre o valor da condenação (Id 62578999).

Contrarrazões ofertadas, sustentando a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 62579452).

Preparo recolhido (Id. 62579450 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Cinge-se dos autos que
KAROLINE DE OLIVEIRA CORREIA
ajuizou

a

ação de cobrança do seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, ora apelante, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar a ora apelante ao pagamento do valor de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da data do acidente, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o do CPC.
Os danos morais foram julgados improcedentes
.

Contra essa decisão, a seguradora recorrente pugna pela minoração dos honorários, tendo em vista a sucumbência da parte autora, observando as regras contidas acerca da sucumbência recíproca.

Pois bem. Evidencia-se dos autos que a autora postulou pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT,
bem como indenização por dano moral
.

No entanto, embora a indenização securitária tenha sido acolhida em valor menor ao pretendido na inicial, nota-se que o ônus da sucumbência deve ser distribuído reciprocamente, não em razão do valor, mas em virtude da indenização por dano moral ter sido julgada improcedente.

À proposito, sobre o assunto são os recentes precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – ALEGAÇÃO IRRELEVANTE – SÚMULA 257 DO STJ –
VALOR FIXADO SEGUNDO A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO
–
DANOS MORAIS – PEDIDO INDEFERIDO NA SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA
– DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – COMPENSAÇÃO VEDADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).
Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes
(art. 86 do CPC)”.
(N.U 1025271-58.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRETEDIDO O RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS
– APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15
. A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal. A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/15”.
(N.U 1013127-18.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020)

Diante disso, tem-se que as custas processuais e os honorários de sucumbência devem ser distribuídos
pro-rata
, consoante o valor fixado pela magistrada de primeiro grau, suspendendo a exigibilidade em relação a autora, por ser beneficiária da assistência judiciária, a teor do art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

No que diz respeito ao valor da verba honorária, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), resta evidente que a fixação de 10% (dez por cento) ou 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária de R$1.000,00 (mil reais), estipulados na sentença são apropriados ao caso, devendo, portanto, ser mantida.

À proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONSONÂNCIA COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS INTEGRAL DA SEGURADORA – VERBA DEFINIDA NA SENTENÇA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.
A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015).
No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo ante a ínfima condenação, a fim de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito”
.

(N.U 0004479-91.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para condenar ambas as partes ao pagamento,
pro-rata
, das custas processuais e dos honorários advocatícios, suspendendo a exigibilidade em relação a autora, por ser beneficiária da assistência judiciária, a teor do art. 98, §3o, do mesmo Códex.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020